Tribunal: STJ
Processo: 1087503-96.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049120 - SP (2025/0351681-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: SELIOMAR SILVA DOS SANTOS - SP250706
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS EM CONTRATOS BANCÁRIOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO; RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial com base no Tema n. 1.076 (recursos repetitivos), no
I,
, do CPC, na ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, na
art. 1.030,
b
falta de demonstração para produção antecipada de prova, na Súmula n. 7 do STJ e
no não atendimento ao cotejo analítico da alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal.
2. A controvérsia diz respeito à ação de produção antecipada de prova para
realização de perícia contábil em contratos bancários. O valor da causa foi fixado em
R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, indeferindo a petição e
extinguindo o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.
4. A Corte de origem manteve a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do
do RJTJSP, e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.
art. 252
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
III e IV, e 1.022,
, I e II, e parágrafo único, I e II, do CPC; (ii) saber se houve
caput
Documento eletrônico VDA53235621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: dc48f224-1858-4868-b29e-6549e7e28501

negativa de acesso à jurisdição e indevido afastamento do direito autônomo à prova
pericial contábil, à luz dos arts. 3o,
, 381, § 5o e
, III, e 465, do CPC; (iii)
caput
caput
saber se os honorários fixados em 15% sobre o valor da causa violam o
§ 2o,
art. 85,
do CPC; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela
alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão afastou a alegada negativa de prestação jurisdicional, reconhecendo
fundamentação suficiente e inexistência de omissão ou contradição quanto à
necessidade da perícia e aos quesitos, não havendo ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
7. Concluiu-se pela inadequação do procedimento do
do CPC e pela
art. 381
desnecessidade de intervenção judicial, pois a prova pode ser produzida por contador
particular. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à utilidade da prova e ao interesse processual.
8. Quanto aos honorários, a matéria foi submetida ao julgamento repetitivo (Tema n.
1.076), razão pela qual não se procede à análise no agravo em recurso especial.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e
de cumprimento dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
restando prejudicada a apreciação da alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido; recurso especial conhecido em parte e
desprovido.
: “1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes e apresenta fundamentação suficiente. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da necessidade e utilidade da
produção antecipada de prova e do interesse processual. 3. O julgamento repetitivo
do Tema n. 1.076 impede a análise da fixação dos honorários no agravo em recurso
especial. 4. A ausência de cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ, prejudica o conhecimento do dissídio jurisprudencial”.
CPC, arts. 1.030, I, , 489, § 1o, III, IV, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
b
caput
, I, II, parágrafo único, I, II, 3o,
, 381, § 5o,
, III, 465, 85, § 2o, § 11, 1.029,
caput
caput
§ 1o; CF,
III, ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
c
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
Documento eletrônico VDA53235621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: dc48f224-1858-4868-b29e-6549e7e28501

do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: dc48f224-1858-4868-b29e-6549e7e28501

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049120 - SP (2025/0351681-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: SELIOMAR SILVA DOS SANTOS - SP250706
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS EM CONTRATOS BANCÁRIOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO; RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial com base no Tema n. 1.076 (recursos repetitivos), no
I,
, do CPC, na ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, na
art. 1.030,
b
falta de demonstração para produção antecipada de prova, na Súmula n. 7 do STJ e
no não atendimento ao cotejo analítico da alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal.
2. A controvérsia diz respeito à ação de produção antecipada de prova para
realização de perícia contábil em contratos bancários. O valor da causa foi fixado em
R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, indeferindo a petição e
extinguindo o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.
4. A Corte de origem manteve a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do
do RJTJSP, e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.
art. 252
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
III e IV, e 1.022,
, I e II, e parágrafo único, I e II, do CPC; (ii) saber se houve
caput
negativa de acesso à jurisdição e indevido afastamento do direito autônomo à prova
Documento eletrônico VDA52283814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:16
Código de Controle do Documento: d27c412f-3dbf-49fb-9832-a33d5d1fa86b

pericial contábil, à luz dos arts. 3o,
, 381, § 5o e
, III, e 465, do CPC; (iii)
caput
caput
saber se os honorários fixados em 15% sobre o valor da causa violam o
§ 2o,
art. 85,
do CPC; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela
alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão afastou a alegada negativa de prestação jurisdicional, reconhecendo
fundamentação suficiente e inexistência de omissão ou contradição quanto à
necessidade da perícia e aos quesitos, não havendo ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
7. Concluiu-se pela inadequação do procedimento do
do CPC e pela
art. 381
desnecessidade de intervenção judicial, pois a prova pode ser produzida por contador
particular. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à utilidade da prova e ao interesse processual.
8. Quanto aos honorários, a matéria foi submetida ao julgamento repetitivo (Tema n.
1.076), razão pela qual não se procede à análise no agravo em recurso especial.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e
de cumprimento dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
restando prejudicada a apreciação da alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido; recurso especial conhecido em parte e
desprovido.
: “1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes e apresenta fundamentação suficiente. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da necessidade e utilidade da
produção antecipada de prova e do interesse processual. 3. O julgamento repetitivo
do Tema n. 1.076 impede a análise da fixação dos honorários no agravo em recurso
especial. 4. A ausência de cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ, prejudica o conhecimento do dissídio jurisprudencial”.
CPC, arts. 1.030, I, , 489, § 1o, III, IV, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
b
caput
, I, II, parágrafo único, I, II, 3o,
, 381, § 5o,
, III, 465, 85, § 2o, § 11, 1.029,
caput
caput
§ 1o; CF,
III, ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
c
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA
(em recuperação judicial) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
Documento eletrônico VDA52283814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:16
Código de Controle do Documento: d27c412f-3dbf-49fb-9832-a33d5d1fa86b

fundamento na aplicação do entendimento firmado em recursos repetitivos (Tema n.
1.076, REsps n. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP),
negando seguimento ao recurso especial com base no
I,
art. 1.030,
b,
CPC, na ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, na
ausência de demonstração de violação para a produção antecipada de prova, na
Súmula n. 7 do STJ e pelo não atendimento ao cotejo analítico exigido para a alínea
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 306-312.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e
da
art. 105,
a c,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível, nos autos de ação de produção antecipada de prova.
O julgado foi assim ementado (fl. 165):

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Contrato bancário Pretensão de
produção de prova pericial contábil – Indeferimento da petição inicial – Sentença de
extinção do processo, sem resolução de mérito que é mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do
do RJTJSP – Requisitos do
do CPC que
art. 252
art. 381
não estão presentes– Citado, o réu apresentou contrarrazões e são devidos honorários
advocatícios pela autora aos patronos do réu, fixados em 15% sobre o valor da causa -
Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
185):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição – Inocorrência – Matéria
suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Documento eletrônico VDA52283814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:16
Código de Controle do Documento: d27c412f-3dbf-49fb-9832-a33d5d1fa86b

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, III e IV, já que a fundamentação teria sido genérica e
insuficiente e 1.022,
, I e II, e parágrafo único, I e II, do Código de Processo
caput
Civil, porque o acórdão teria sido omisso e contraditório ao não enfrentar as práticas
abusivas e os quesitos da perícia pretendida;
b) 3o,
, 381, § 5o e
, III, e 465 do Código de Processo Civil, pois
caput
caput
teria havido negativa de acesso à jurisdição e indevido afastamento do direito
autônomo à prova pericial contábil; e
c) 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto os honorários fixados
em 15% sobre o valor da causa seriam excessivos na espécie;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a prova poderia ser
produzida por contador particular e que não se enquadraria nas hipóteses do art. 381
do CPC, divergiu do entendimento do TJPR (Apelação n. 0001516-
44.2021.8.16.0084), que admitiu a produção antecipada de prova pericial contábil
para possibilitar autocomposição ou evitar ação desnecessária.
Requer o provimento do recurso para que se reformem o acórdão e a
decisão dos embargos de declaração, admitindo-se a produção antecipada da prova
pericial contábil e afastando-se ou reduzindo-se os honorários. Requer ainda,
subsidiariamente, a cassação do acórdão para sanar omissões e contradições, com
retorno ao Tribunal de origem.
Contrarrazões às fls. 241-253.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52283814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:16
Código de Controle do Documento: d27c412f-3dbf-49fb-9832-a33d5d1fa86b

A controvérsia diz respeito a ação de produção antecipada de prova em
que a parte autora pleiteou a realização de perícia contábil para apurar supostas
ilegalidades em contratos bancários, com avaliação dos encargos, tarifas e seguros
vinculados, inclusive com simulações sem CDI e com SELIC, e a exclusão da tarifa
de emissão de contrato; o valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e
extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
A Corte de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do
do RJTJSP, e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor
art. 252
da causa.
I - Arts. 1.022,
, I e II, e parágrafo único, I e II, e 489, § 1o, III e
caput
IV, do CPC
No recurso especial a recorrente alega omissão e contradição quanto à
necessidade da perícia e aos quesitos formulados, e aponta falta de fundamentação
adequada.
No caso, o acórdão dos embargos concluiu não haver vício, reiterando que
a matéria foi suficientemente esclarecida e transcrevendo fundamentos da apelação
sobre a inadequação da via e a possibilidade de produção por contador particular.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
indicada omissão sobre “práticas abusivas”, “quesitos periciais” e “necessidade
/utilidade da prova” foi devidamente analisada pela Corte estadual, que, à luz do
do CPC, assentou a inadequação do procedimento para fins pretendidos, a
art. 381
suficiência da motivação e a desnecessidade de intervenção judicial.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 186-189):

Ademais, a sentença está devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA52283814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:16
Código de Controle do Documento: d27c412f-3dbf-49fb-9832-a33d5d1fa86b

O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal (cf. fls. 166-170):
“A produção antecipada de provas é um procedimento preliminar destinado a
obter informações essenciais para decidir sobre o ajuizamento de uma ação principal,
sem envolver litígio.
No caso concreto, o pedido de perícia contábil referente a lançamentos bancários
da autora não se enquadra nas hipóteses do
do CPC.
art. 381
A prova pretendida pode ser produzida por contador contratado pela própria
autora e não depende de atuação do Poder Judiciário.
[...].
Como se vê, o acórdão embargado não é omisso, não é obscuro, não é
contraditório e não contém erro material; a matéria foi suficientemente esclarecida
com a solução das questões jurídicas discutidas, não estando o aresto embargado em
desacordo com o previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 489,

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Arts. 3o,
, 381, § 5o e
, III, e 465 do CPC
caput
caput
A parte recorrente afirma que houve negativa de acesso à jurisdição e
indevida rejeição do direito autônomo à prova pericial contábil, útil para
autocomposição e para evitar demanda.
O acórdão recorrido preservou a sentença, destacando que o pedido não se
enquadra no
1 do CPC e que os cálculos podem ser produzidos sem
art. 38
intervenção judicial, sendo inviável a antecipação para validar tese jurídica
dissociada do contrato.
Veja-se (fls. 166-169):

No caso concreto, o pedido de perícia contábil referente a lançamentos bancários
da autora não se enquadra nas hipóteses do
do CPC.
art. 381
A prova pretendida pode ser produzida por contador de contratado pela própria
autora e não depende de atuação do Poder Judiciário.
Documento eletrônico VDA52283814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:16
Código de Controle do Documento: d27c412f-3dbf-49fb-9832-a33d5d1fa86b

[...]
Constou na sentença (cf. fls. 68-69):
Nessa quadra, conforme observei às fls. 57, as informações que a autora
pretende obter com esta ação laudo pericial que faça cálculos segundo critérios
dissonantes do contrato pode obter sem intervenção judicial, pois se trata de trabalho
matemático e, de outro lado, tal trabalho, se ultimado nesta medida, não "justificaria"
ou "evitaria" absolutamente nada, pois seria engendrado com base em realidade
contratual inexistente para cuja validação seria imprescindível o acolhimento em ação
própria de tudo o que a autora supõe abusivo, ou seja, o trabalho feito por uma
matemático qualquer e o feito nestes autos teria absolutamente o mesmo valor, uma
vez que nesta sede e tal como proposta, seria inviável qualquer discussão sobre a
pertinência ou não do que se alega.
Destacando, por óbvio, que aqui não se discute a pertinência ou não da
irresignação da autora em relação às cláusulas do contrato que firmou, o que se deve
aquilatar é o efetivo interesse processual necessidade/adequação de obter, como aqui
pretende, mero parecer sem valor efetivo qualquer, na medida em que não se busca
constatar fato objetivo cuja postergação seria prejudicial, mas trabalho matemático que
espelhe tese jurídica.
Com todo o respeito aos argumentos deduzidos, a meu ver se trata de questão
que refoge ao manejo de ação de produção antecipada de provas, pois embora
alargado, acaba por não abranger algo que não teria relevância jurídica, pois
dissonante de fatos, mas construído segundo interpretação jurídica de contrato que
jamais poderia nesta sede ser valorada.
E nesse contexto, reitero, não vislumbro mínimo interesse processual para o
manejo desta demanda.”
Assim, por falta de interesse processual, a sentença é mantida.

Rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à necessidade/utilidade da prova e às circunstâncias do caso, o que
é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
§ 2o, do CPC
Art. 85,
O recorrente aduz que os honorários em 15% sobre o valor da causa
seriam excessivos em ação sem caráter contencioso.
O acórdão recorrido fixou honorários em razão da citação e apresentação
de contrarrazões, na linha do
do CPC.
art. 85
Documento eletrônico VDA52283814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:16
Código de Controle do Documento: d27c412f-3dbf-49fb-9832-a33d5d1fa86b

A questão referente à fixação dos honorários, enfrentada sob o prisma da
vedação ao arbitramento por equidade quando elevado o valor da causa ou do
proveito econômico, foi objeto de julgamento repetitivo (Tema n. 1.076), razão pela
qual não será analisada neste agravo em recurso especial.
IV - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio com acórdão do TJPR que admite produção
antecipada de prova pericial contábil para fins de autocomposição e evitar ação.
O acórdão recorrido, porém, concluiu pela inadequação da via e pela
desnecessidade de perícia judicial, ante a possibilidade de produção extrajudicial dos
cálculos.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52283814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:16
Código de Controle do Documento: d27c412f-3dbf-49fb-9832-a33d5d1fa86b

Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52283814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:16
Código de Controle do Documento: d27c412f-3dbf-49fb-9832-a33d5d1fa86b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.049.120 / SP
Número Registro: 2025/0351681-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10270824320248260100 10875039620248260100
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : SELIOMAR SILVA DOS SANTOS - SP250706
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO : ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:49:20
Código de Controle do Documento: 0ef5ac3e-ab4f-4bfd-b114-56356ec7c0f5